Tribunal: TJSP
Processo: 0002873-50.1981.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR – Condenação judicial referente a desapropriação. "No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR – Condenação judicial referente a desapropriação. "No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital" (Tese firmada no julgamento do Tema 905 STJ). V. Acórdão que afastou a incidência da Lei no 11.960/09 na hipótese. Desnecessidade de retratação – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002873-50.1981.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ARGENTINO
DOMINGUES DA SILVA (ESPÓLIO) e MARIA DO CARMO RODRIGUES DA
SILVA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002873-50.1981.8.26.0224 -Voto no 10496 - mcv
2
ACF no 10.496/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 0002873-50.1981.8.26.0224
Comarca de Guarulhos
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Argentino Domingues da Silva (espólio) e outro
APELAÇÃO Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido
por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a
r. decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR

Condenação judicial referente a desapropriação. “No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital” (Tese firmada no
julgamento do Tema 905 STJ). V. Acórdão que afastou a
incidência da Lei no 11.960/09 na hipótese. Desnecessidade
de retratação Acórdão mantido.
Trata-se
de
determinação
do
eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, considerando a
decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário interposto
no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, que manteve a
tese anteriormente fixada, por estar em conformidade com o
entendimento do C. STF no Tema 810, a fim de que esta Colenda 8a
Câmara de Direito Público ante o posicionamento adotado, reaprecie a
questão, nos termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O v. Acórdão desta C. Câmara deve ser mantido,
sendo desnecessária a retratação prevista no art. 1.041, § 1, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002873-50.1981.8.26.0224 -Voto no 10496 - mcv
3
CPC/2015, para que seja adotado o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Com efeito, restou consignado no v. aresto:
“No caso concreto, a consolidação das decisões
monocrática e colegiadas determinantes da disciplina dos juros
ocorreu há trinta anos com o trânsito em julgado do acórdão
emanado do Supremo Tribunal Federal (fl. 290), tendo sido o valor
total da indenização apurado em liquidação de acordo com a
orientação traçada à época por este Tribunal, muito antes da edição
da Súmula Vinculante no 17 que é, portanto, a esta altura, inaplicável
na hipótese.
Não incide, tampouco, na espécie, o artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97, na redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/09,
seja pela impossibilidade de retroagir sobre situação já consolidade
seja por ter sido declarado inconstitucional, nos termos do julgamento
das ADI no 4357 e no 4425.”
Assim, a aplicação da Lei Federal no 11.960/09
restou expressamente afastada in casu, não havendo que se falar na
aplicação do acórdão paradigma (Tema 905, STJ).
Vale ressaltar, ademais, que constou da própria tese
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002873-50.1981.8.26.0224 -Voto no 10496 - mcv
4
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do capital.
[...]
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
Assim, o v. Acórdão deve ser integralmente
mantido.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Encaminhem-se os autos à Douta
Presidência da Seção de Direito Público, conforme determinação de fls.
954.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator